Tribunal: TJES
Processo: 0007253-21.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007253-21.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOAB LORETTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DATA ANTERIOR À SENTENÇA. EXTINÇÃO POR PRETENSO ABANDONO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial movida contra JOAB LORETTI, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por suposta inércia na comprovação da publicação do edital de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo com fundamento na ausência de comprovação da publicação do edital de citação, mesmo após sua efetiva realização e posterior juntada aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A citação por edital foi regularmente deferida após esgotadas as tentativas de localização do executado, estando o edital publicado nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2025, conforme comprovação anexada no evento recursal.
4.
A sentença extintiva foi proferida em 18 de abril de 2025, com base na ausência da comprovação nos autos, desconsiderando que o ato foi de fato praticado.
5.
A não juntada tempestiva dos comprovantes caracteriza mera irregularidade formal, sem prejuízo à parte adversa ou à finalidade do ato.
6.
A extinção do feito, nessas circunstâncias, contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, consagrados no art. 4º do CPC.
7.
A prestação jurisdicional deve ser efetiva e substancial, e não inviabilizada por formalismo desproporcional, quando atingido o objetivo do ato processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:

9.
A comprovação extemporânea de publicação do edital de citação não configura motivo idôneo para extinção do processo, quando demonstrado que o ato foi efetivamente praticado.
10.
A extinção do feito deve ser evitada quando o objetivo do ato processual foi alcançado, mesmo que sua formalização nos autos ocorra com atraso.
11.
Prevalece, nesse contexto, o princípio da primazia do julgamento de mérito sobre o formalismo estrito.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 485, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº

0007253-21.2016.8.08.0021

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O:

JOAB LORETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença do evento 13895051, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
JOAB LORETTI
, ora apelado.

Em suas razões recursais (evento 13895052), a apelante alega, em síntese, que sempre diligenciou nos autos para promover o regular andamento do feito, tendo esgotado os meios para localização do executado, o que culminou no deferimento da citação por edital. Sustenta que a extinção foi indevida, pois e publicação do edital foi efetivamente realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2025, como comprova o documento do evento 13895053, e não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao processo sob pena de extinção, o que seria imprescindível. Requer, ao final, a anulação da sentença para que o processo retome seu curso regular.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

O cerne da questão reside em verificar se a extinção do feito foi medida adequada, diante das circunstâncias apresentadas.

Da análise dos autos, constata-se que, após diversas tentativas frustradas de citação pessoal do executado, o juízo de origem deferiu o pedido de citação por edital. A sentença extintiva fundamentou-se na inércia do exequente em comprovar a publicação do referido edital, conforme certificado no evento 67350103.

Ocorre que, em sede recursal, o banco apelante colacionou aos autos os comprovantes de publicação do edital de citação (evento 13895053), dos quais se extrai que o ato foi devidamente publicado no portal "ES360" nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2025. A sentença extintiva, por sua vez, foi proferida em 18 de abril de 2025.

Dessa forma, fica evidente que o ato processual determinado pelo juízo foi efetivamente cumprido pela parte autora antes da prolação da sentença, ainda que a comprovação nos autos não tenha ocorrido de forma tempestiva. A falha, portanto, consistiu em mera irregularidade formal – a juntada extemporânea dos comprovantes – e não na ausência do ato em si, que é essencial para o desenvolvimento válido do processo.

A extinção do processo, nessas circunstâncias, representa formalismo excessivo e vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e, sobretudo, da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), que orientam o Código de Processo Civil. Isso porque, como se observa, o objetivo da determinação judicial, que era dar publicidade ao ato citatório, foi alcançado.

Assim, tendo sido demonstrado que a condição para o prosseguimento do feito foi atendida, a anulação da sentença é medida que se impõe para permitir o regular processamento da execução, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.